Tribunal: TJMT
Processo: 1067963-85.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067963-85.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO AMBROSIO DOS SANTOS - CPF: 086.148.301-49 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL - CNPJ: 04.040.532/0001-03 (RECORRIDO), CAMILA PELLEGRINO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 319.280.938-84 (ADVOGADO), TONIA ANDREA INOCENTINI GALLETI - CPF: 266.161.448-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1067963-85.2024.8.11.0001.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
BENEDITO AMBROSIO DOS SANTOS
.

Recorrida:
SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORÇA SINDICAL
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 13/03/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –

DESCONTO EM APOSENTADORIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PROVA DA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO APRESENTADA NA DEFESA – DESCONTO LEGÍTIMO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

2.

A contratação do serviço da recorrida restou comprovada mediante apresentação de contrato assinado, documento pessoal e registro fotográfico, resta demonstrada a relação jurídica e a legitimidade do desconto.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e material.

4.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO BANCÁRIO – DESCONTO EXCESSIVO DA VERBA DE APOSENTADORIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILICITO – RETENÇÃO EXCESSIVA DO SALÁRIO EM RELAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO – PREVISÃO DA Lei Nº 10.820/03 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO EMPRESTIMO CONSIGNADO – HIPÓTESES DISTINTAS – DESCONTOS DEVIDOS – DANOS MORAIS INOCORRENTES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prova carreada ao processo revela que os descontos efetuados pelo banco Recorrente não são somente de empréstimo consignado, mas também de empréstimos pessoais celebrados pela Recorrida, tratando-se, portanto, de débito das parcelas dos mútuos contraídos.

2. Nesse contexto, a instituição financeira atuou com respaldo nos termos contratados, não se observando conduta ilícita ou falha imputável à instituição financeira.

3. Em relação à limitação dos descontos para que não ultrapassem 30% (trinta por cento) do valor total do salário líquido do Reclamante se refere apenas aos empréstimos consignados, mormente quando o legislador ordinário visa beneficiar o consumidor, na relação privada, em respeito à dignidade humana, limitando, com razoabilidade, os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada.

4. A doutrina ou jurisprudência não estipulam um percentual máximo possível de desconto em valores referentes a salário, para dívidas decorrentes de contratos de empréstimos, cartão de crédito e cheques especiais, não existe fundamentação legal para se julgar ilícito o ato praticado pelo Reclamado em relação aos descontos destas operações.

5. Dito isso, mesmo que comprovada a situação financeira de superendividamento do Reclamante e comprometimento de sua subsistência em prol de saldar dívida existente, não é razoável a aplicação da limitação de 30% no que tange a todos os descontos realizados.

6. A satisfação do crédito é um direito da instituição financeira, sendo que o fato de efetuar descontos na conta corrente do devedor não constitui ilegalidade, sobretudo quando a cobrança decorreu de prévia e, até então, válida pactuação.

7. Aplicação da limitação prevista na lei nº 10.820/03, deverá se restringir apenas a modalidade de consignado, o que não é o caso dos autos.

8. Sentença reformada.

9. Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1000506-90.2021.8.11.0017, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 19/10/2023).

“AGRAVO INTERNO – PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO -

EMPRÉSTIMO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL (TED) - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que manteve a sentença de improcedência.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

Na relação consumerista opera a inversão do ônus da prova, (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor), o que não exime a parte recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento, “in verbis”: (...) “Em que pese os argumentos tecidos pela parte Reclamante, em contestação a parte Reclamada combateu suas alegações e apresentou prova suficiente da existência da relação jurídica através de selfie, cópia de documentos pessoais, extrato demonstrando a realização de empréstimo pessoal (ID. 133477524 – págs. 31 e 33), sendo disponibilizado na conta da autora o valor de R$ 3.511,61 na data de 12/04/2023, bem como comprovou a autorização para ser creditado o beneficio na do INSS na conta corrente junto à Reclamada (ID. 133477524 – pág. 24). Por outro lado, a Reclamante, em impugnação à contestação não impugnou especificamente o extrato apresentado, tendo se limitado a afirmar que mora na cidade de Rondonópolis/MT e que o documento de solicitação de troca de benefício bancário foi contratado em Cuiabá/MT, sem trazer prova de que no dia da contratação estava na cidade de Rondonópolis/MT e que desconhece o telefone constante na assinatura do documento. Alega ainda que a selfie foi capturada no momento que tentou realizar o saque de sua aposentadoria”.

A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida a parte reclamada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legal.

Analisando detalhadamente os autos, constata-se por meio da imagem facial da parte reclamante (“selfie”), id da sessão usuária e documento de identificação civil a relação jurídica contratual das partes que foi concretizada através do contrato de empréstimo assinado digitalmente, com biometria facial (id. 211451733, páginas 4-6, 18-20 e 27-29, destes autos), e recebimento dos valores via Transferência Eletrônica Disponível – TED (id. 211451733, pagina 33-34).

Assim, denota-se pelo conjunto probatório apresentado pela parte reclamada que cumpriu o seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) de demostrar a relação jurídica contratual pertinente(s) ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) “sub judice”.

Dessa forma, inexiste fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, tampouco indenização por danos materiais e/ou morais.

Saliento que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE DIGITAL - CAPTAÇÃO DE IMAGEM FACIAL DA PARTE RECLAMANTE E ORDEM DE PAGAMENTO - GEOLOCALIZAÇÃO - PROVAS SUFICIENTES - REGULARIDADE DOS DESCONTOS - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovada a celebração do contrato por meio eletrônico, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral. 3. Age de má-fé a parte reclamante que contratou os serviços da parte reclamada e nega a contratação, na medida em que altera a verdade dos fatos. (N.U 1006747-60.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 28/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023, grifos nossos).

Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Caso o julgamento seja pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.”
(N.U 1020754-51.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024).

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

6.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

7.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025